Tribunal: TJES
Processo: 5012678-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012678-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: LILIAN VIEIRA MACIEL DA SILVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A ação de consignação em pagamento é uma das espécies excepcionais de extinção do vínculo obrigacional, na hipótese em que o credor se recusa expressamente de maneira indevida e injustificada a receber o pagamento.

2.

Para que seja deferido o pleito do pagamento em consignação deve ser demonstrada a existência de obrigação líquida e certa que deveria ser adimplida pela consignante, bem como a comprovação da recusa indevida do recebimento ou de obstáculo criado pelo credor ao seu recebimento, consoante ressoa o art. 335, I, do Código Civil.

3
.
Hipótese
dos autos em que a devedora/recorrida não consegue realizar o pagamento pela via extrajudicial ante a baixa no CNPJ, de modo que a consignação em pagamento é o meio viável para o adimplemento da obrigação com a consequente suspensão das cobranças e negativações pela instituição financeira pelo negócio jurídico
sub judice.

4
.

Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012678-60.2023.8.08.0000

AGVTE:
BANCO SANTANDER S.A.

AGVD
A
:
LILIAN VIEIRA MACIEL DA SILVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto p
elo
BANCO
SANTANDER BRASIL S.A.
, eis que irresignad
o com a r. decisão por meio do qual o d. Magistrado singular deferiu a liminar postulada pel
a
agravad
a

LILIAN VIEIRA MACIEL DA SILVEIRA
nos autos de ação
de consignação em pagamento, para que o agravante se abstenha de efetuar cobranças relativas à relação jurídica dos autos, sob pena de multa diária.

Pugna
o
Agravante, desde logo, pela concessão d
o efeito suspensivo,
ao fundamento de que
as cobranças
decorrem de contrato firmado entre as partes e que, assim, são devidos.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Pois bem.

A recorrida iniciou o pagamento de R$ 2.383,44 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais, e quarenta e quatro centavos), em 8 (oito) parcelas no valor de R$ 297,93 (duzentos e noventa e sete reais, e noventa e três centavos) cada; sendo que a partir da 5ª parcela não conseguiu mais realizar o pagamento, razão pela qual ajuizou a consignação de origem.

É sabido que o devedor ou terceiro poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida (
caput
, do art. 539, do CPC).

Por sua vez, considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais (art. 334,
caput
, do CC).

Neste passo, o regramento legal vigente ressoa que a consignação tem lugar
“se o credo
r não puder, ou, sem justa causa,
recusar receber o pagamento
, ou dar quitação na devida forma”
(art. 335, inc. I, do CC).

Com efeito, para que a consignação tenha força de pagamento, será mi
ster concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo,
todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento
(art. 336,
caput
, CC).

Isso porque,
“o pagamento feito no tempo, modo e local convencionado pelas partes é a forma normal de extinção da obrigação, ao passo que o pagamento em consignação é uma das espécies de extinção anormal do vínculo obrigacional, pois é feito judicialmente e depois de discussões acerca da presença dos motivos legais justificantes.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170116553, Publicação no Diário: 23/03/2022).

Neste passo, tratando-se de obrigação em dinheiro, como é o caso dos autos em apreço, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário,
oficial onde houver, situado no lugar do pagamento,
cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento
,
assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa
(§1º, do art. 539, do CPC).

Eis que, decorrido o prazo legal supramencionado, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada (§2º, do art. 539, do CPC).

Havendo a recusa, manifestada por escrito ao estabel
ecimento bancário,
poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação
,

instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa
(§3º, do art. 539, CPC).

Logo,
considerando
que no caso dos autos
se discute a (im) possibilidade de
pagamento pela via extrajudicial, com a realização do depósito pela recorrida, ante o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, não persistem motivos para que a ré continue a efetuar cobranças da parte autora em decorrência dos fatos narrados na inicial, razão pela qual
deve ser mantida a decisão recorrida para que o recorrente se abstenha de realizar cobranças pelos fatos descritos nos autos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão recorrida pelos seus exatos fundamentos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.